Tribunal: TJDFT
Processo: 0002389-56.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002389-56.2018.8.07.0001 APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E MARDEN BEZERRA DE AGUIAR APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS E MARDEN BEZERRA DE AGUIAR Cuida-se de apelações interpostas pelo Ministério Público do Distrito Federal e por Marden Bezerra de Aguiar em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 570 (quinhentos e setenta), em regime inicial semiaberto. Conforme certidão exarada no ID 42017924 foi informado o falecimento do acusado, e a Certidão de Óbito acostada no ID 42017925. O parquet opinou pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 62 do Código de Processo Penal (ID 42158954). É o breve relatório. Decido. Como relatado, consta no ID 42017924 que o apelante faleceu, pelo que declaro extinta a punibilidade da conduta a ele imputada, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal e artigo 62 do Código de Processo Penal. Após as providências de praxe, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator